Tribunal: STF
Processo: HC 226474
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcos Henrique Alves da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719 do STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". 



    2. Os fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo, no tocante à gravidade concreta da conduta, - delitos praticados em concurso de, no mínimo, três agentes, os quais, se associaram para cometer crimes, especialmente o de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, tendo sido presos na posse de um automóvel recém-subtraído e já com as placas adulteradas, estando um dos agentes fazendo a escolta do bem em outro carro. Cumpre ressaltar que o modus operandi do delito demonstra a organização do grupo, que, inclusive, se deslocou de um Município a outro para buscar o veículo receptado, sendo que a investigação demonstrou, ainda, a prática de outros crimes semelhantes pelos agentes, tendo sido encontradas fotos em conversas por aplicativo entre os agentes, com “motocicletas, segundo eles destinadas à venda, [que] permaneciam guardadas em locais de difícil visibilidade externa. Também chamou a atenção imagens de veículos abandonados em canaviais ou matas fechadas, como ocorre com produtos de crimes de furto ou roubo”, indicando a habitualidade delitiva dos agentes - não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), não havendo que se falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    (HC 781.705 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante, no que toca ao abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.



    Destaco, no ponto, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: 



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea. 



    Dessa forma, considerada a quantidade da pena aplicada e não sendo o paciente reincidente, é exigível do magistrado sentenciante fundamentação idônea para fixar regime inicial mais gravoso do que o indicado no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal (semiaberto). 



    Como bem ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça, inexiste flagrante ilegalidade na espécie. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do ato dito coator (grifei):



      Na hipótese, os fundamentos utilizados para justificar o regime imposto ao paciente não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 



    Por certo, apesar de a pena-base ter sido imposta no piso legal, o estabelecimento de regime mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda baseou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo seu modus operandi, já que “pelo conteúdo dos aparelhos de telefonia celular, com fotografias de carros e motocicletas ocultos, negociação de veículos por valores incompatíveis com os de mercado e grande ostentação de dinheiro, além de preocupação com a atividade policial; a apreensão da res furtiva, em poder dos três réus, poucas horas após a prática do roubo, com as placas adulteradas e tendo como município a cidade de São José do Rio Preto, mesmo local de residência dos réus; a alegação de aquisição do bem por valor muito inferior ao de avaliação; a não identificação do vendedor; e a ausência de documentação do veículo, demonstram que os três réus estavam associados, de forma permanente e estável, para a adulteração e comercialização de veículos furtados e roubados, atuando de forma intermunicipal, além de terem plena ciência de que se tratava de produto de crime e de terem agido dolosamente para a adulteração das placas da res furtiva” (e-STJ, fl. 41), o que exige resposta estatal superior, dada a maior reprovabilidade da conduta, em atendimento ao princípio da individualização da pena. 



    Como se vê, a fixação do regime prisional fechado se deu em razão de todo o contexto dos delitos, que foram praticados em concurso de, no mínimo, três agentes, os quais, se associaram para cometer crimes, especialmente o de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, tendo sido presos na posse de um automóvel recém-subtraído e já com as placas adulteradas, estando um dos agentes fazendo a escolta do bem em outro carro. Cumpre ressaltar que o modus operandi do delito demonstra a organização do grupo, que, inclusive, se deslocou de um Município a outro para buscar o veículo receptado, sendo que a investigação demonstrou, ainda, a prática de outros crimes semelhantes pelos agentes, tendo sido encontradas fotos em conversas por aplicativo entre os agentes, com “motocicletas, segundo eles destinadas à venda, [que] permaneciam guardadas em locais de difícil visibilidade externa. Também chamou a atenção imagens de veículos abandonados em canaviais ou matas fechadas, como ocorre com produtos de crimes de furto ou roubo” (e-STJ, fl. 39), indicando a habitualidade delitiva dos agentes. 



    Correta, portanto, a conclusão da Corte Estadual no sentido de que a “multiplicidade de crimes, atento à sofisticação dos delitos praticados (adulteração de placas de veículo roubado no dia anterior, com informações privilegiadas e precisas para confecção de veículo dublê sem restrição)” (e-STJ, fl. 45) justifica o agravamento do regime prisional.



    A mesma orientação é adotada por esta Suprema Corte, no sentido de que “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF.”(HC 224.572 AgR, ministro Alexandre de Moares – girei). 



    Ademais, em casos fronteiriços, este Supremo Tribunal Federal concluiu pela possibilidade de fixação de regime mais gravoso, com fundamento nas circunstâncias da pratica do delito, especialmente quando demostrada sua gravidade concreta, do delito:



    2. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão das “circunstâncias que envolveram o delito, o qual foi cometido mediante concurso de pessoas e o emprego de arma branca, mediante grave ameaça à vítima, elementos que justificam a aplicação de regime inicial mais gravoso”. 



    3. A fixação do “regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso mercê da gravidade concreta do delito (HC 156.955-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, Dje de 06.9.2018). Precedentes” (HC 158.659-ED, Relª. Minª. Rosa Weber). Precedentes. 



    (HC 221.410 AgR, ministro Roberto Barroso – girei)



    2. As particularidades do caso concreto constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Conforme já assentou esta CORTE, "A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena" (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). 



     (HC 224.572 AgR, ministro Alexandre de Moares – girei)



    4. O emprego de arma de fogo, circunstância objetiva do caso concreto vinculada à maneira de agir do acusado, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime inicial fechado, mesmo na hipótese de a pena-base haver sido fixada no mínimo legal.



    (HC 123.110 AgR, ministro Roberto Barroso – girei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRÁTICA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 216.614 AgR, ministra Cármen Lúcia – girei)



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente